Tribunal: TJSP
Processo: 2138027-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA ATÉ O TÉRMINO DA QUARENTENA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INVIABILIDADE DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, QUE DEVE SER POSTERGADO PARA DEPOIS DO TÉRMINO DO PLANTÃO EXTRAORDIÁRIO INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO 313/2020 DO CNJ - DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA ATÉ O TÉRMINO DA QUARENTENA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INVIABILIDADE DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, QUE DEVE SER POSTERGADO PARA DEPOIS DO TÉRMINO DO PLANTÃO EXTRAORDIÁRIO INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO 313/2020 DO CNJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138027-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado JOSE ANTONIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138027-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14808
2
VOTO No 14808
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138027-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE SOUZA
COMARCA: SÃO CARLOS
JUÍZA: FLAVIA DE ALMEIDA MONTINGELLI ZANFERDINI
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO - INSURGÊNCIA
CONTRA
A
DECISÃO
QUE
SUSPENDEU
O
CUMPRIMENTO
DA
LIMINAR
ANTERIORMENTE
DEFERIDA ATÉ O TÉRMINO DA QUARENTENA

URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA INVIABILIDADE DO
IMEDIATO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, QUE DEVE
SER POSTERGADO PARA DEPOIS DO TÉRMINO DO
PLANTÃO
EXTRAORDIÁRIO
INSTITUÍDO
PELA
RESOLUÇÃO 313/2020 DO CNJ - DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de antecipação da tutela recursal interposto nos autos de ação de busca e
apreensão contra a r. decisão copiada a fls. 06/07, que suspendeu o
cumprimento da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, até o
término da quarentena decretada no Estado.
O requerente recorre aduzindo, em síntese, que deve ser
considerada sua boa-fé e observância da função social, uma vez que age
mitigando os impactos na economia do país e nas finanças de seus clientes em
razão da crise do Covid-19; a ocorrência da pandemia não impede o
cumprimento das medidas de urgência, nos termos do artigo 3o do Decreto
Lei 911/69 e da Resolução no 313/20 do Conselho Nacional de Justiça; o
atraso é anterior à decretação de calamidade pública, ocorrida em 20 de
março de 2020; o devedor responde pelos prejuízos que deu causa, se
ocorridos anteriormente ao fato imprevisível; os pedidos de busca e apreensão
de bens estão garantidos neste período de pandemia; a prática dos atos
processuais em si não está proibida; o inadimplemento, por si só, já é situação
de urgência; não existe óbice para que, com as cautelas necessárias, se
disponibilize o oficial de justiça para cumprimento do mandado de busca e
apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138027-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14808
3
Espera que seja deferida a imediata expedição do
mandado de busca e apreensão e seu cumprimento com adoção de todas as
cautelas necessárias para proteção da integridade física dos respectivos
oficiais de justiça.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.44).
Sem contraminuta nem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Como é cediço, em virtude do atual momento de
pandemia causada pelo novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça
editou a Resolução no 313/2020, instituindo o trabalho remoto no âmbito do
Poder Judiciário.
Da mesma forma, o Conselho Superior da Magistratura
deste Egrégio Tribunal de Justiça editou os Provimentos no 2549 e
2550/2020, dispondo sobre o trabalho virtual no que diz respeito à Corte
bandeirante.
Posteriormente, sobreveio o Provimento no 2563/2020,
que estendeu o período do serviço remoto de trabalho até o dia 26/07/2020.
Não se nega que estão autorizados atos jurisdicionais
urgentes, entre eles, os pedidos de busca e apreensão de bens “desde que
objetivamente comprovada a urgência” (artigo 4o, inciso V, da Resolução
no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento no 2549/2020
do Conselho Superior da Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça).
Porém, no caso em tela, não se vislumbra a aludida
urgência para a expedição do mandado de citação e busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, não sendo o eventual risco de depreciação e
desaparecimento do bem suficiente para tanto.
Conquanto o inadimplemento contratual e a comprovação
da mora do devedor fiduciário tenham ensejado a concessão da medida
liminar, agiu acertadamente a ilustre magistrada ao suspender a expedição do
mandado neste momento de pandemia causada pelo novo coronavírus, a fim
de preservar a vida e saúde do sr. Oficial de Justiça, sendo irrelevante que a
dívida seja anterior à decretação de calamidade pública.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
COMPROVAÇÃO DA MORA. Ocorrência. É suficiente para a
comprovação da mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao
endereço do devedor constante do contrato, ainda que recebida por
terceiro. Notificação infrutífera por motivo de mudança de endereço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138027-31.2020.8.26.0000 -Voto no 14808
4
devedora. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de
inadimplemento contratual e mora da Ré. Presentes os requisitos para a
concessão da liminar. Cumprimento da liminar na Vara de Origem,
entretanto, que, considerando a pandemia do COVID-19 no cenário
atual, deve observar o quanto disposto na resolução CNJ no 313/2020,
alterada em parte pela Resolução CNJ no 314/2020, assim como o
Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto N° 249/2020
deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada com observação.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com observação”. (Apelação Cível
1004656-79.2020.8.26.0002 - Desembargadora Relatora BERENICE
MARCONDES CESAR - 28a Câmara de Direito Privado -j. 28/04/2020
v.u.). Sic
Dessa forma, observa-se que o cumprimento da liminar
deve ser postergado para depois do término do Plantão Extraordinário
instituído pela Resolução CNJ no 313/2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator